Tribunal: TJSP
Processo: 2227040-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
- Prestação de contas – Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange toda a relação contratual – Ausência de indicação da cobrança dos valores cujo esclarecimento pretende - Pedido genérico – Falta de interesse de agir:

– Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, o

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
- Prestação de contas – Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange toda a relação contratual – Ausência de indicação da cobrança dos valores cujo esclarecimento pretende - Pedido genérico – Falta de interesse de agir:

– Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, o pedido deve ser específico, indicando precisamente os encargos que entende irregulares e em quais períodos teriam incidido, a fim de restar configurado seu interesse de agir.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
Registro: 2021.0000004325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227040-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada DEBORA ACCEITUNO DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
agravo de instrumento e não conheceram do agravo interno. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
-- voto n. 21.644 --
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020.8.26.0000 e Agravo
Interno n. 2227040-41.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Debora Acceituno dos Anjos
Comarca: Osasco
Juiz de Direito: Fernando Dominguez Guiguet Leal
INTERESSE DE AGIR
- Prestação de contas Primeira fase Conta corrente Pretensão
que abrange toda a relação contratual Ausência de indicação da
cobrança dos valores cujo esclarecimento pretende - Pedido
genérico Falta de interesse de agir:
Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a
prestação de contas dos valores administrados pela instituição
financeira, o pedido deve ser específico, indicando precisamente
os encargos que entende irregulares e em quais períodos teriam
incidido, a fim de restar configurado seu interesse de agir.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão proferida a fls. 109/111 que, nos autos da ação de
exigir contas, cumulada com tutela de urgência, ajuizada por DEBORA
ACCEITUNO ANJOS SOARES contra ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou
procedente a primeira fase da ação, condenando o réu a prestar contas
de forma mercantil, da conta corrente no 01005, Agência 6560,
relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta
ação, no prazo do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil. Condenou
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
Alega o agravante que a decisão é nula, pois
não esclarece efetivamente o fundamento fático e/ou jurídico que
autorizou a conclusão adotada no caso concreto, violando o artigo 489,
§1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Requer seja declarada a
nulidade do julgado.
Aponta que o pedido formulado na petição
inicial é genérico, não tendo cumprido com os requisitos do o IRDR (Tema
3
TJSP), que são: a indicação dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos; a especificação do período em que se pretende a
prestação das contas; a indicação dos dados da conta corrente; e a
exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário.
Sustenta
que
a
decisão
contraria
o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que na ação de exigir contas o autor deve indicar os lançamentos e o
período sobre os quais pretende esclarecimento.
Aduz que a agravada pretende claramente
discutir e rever os juros, encargos e taxas contratuais cobradas na conta
corrente, com a frágil alegação de que desconhece a origem dos
lançamentos efetuados, além de postular o estorno dos juros cobrados, o
que não é possível nesta ação, o que contraria o disposto no art. 327, §1o,
III, do CPC, posto que o pressuposto para o deferimento da cumulação de
pedido é a compatibilidade de ritos, o que não se observa entre um pedido
de ação de rito especial e uma ação ordinária de revisão contratual.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
Afirma falta de interesse de agir da agravada
que pretende questionar contratos de mútuo nesta lide, o que é vedado
pelo REsp repetitivo no 1.293.558/PR, o que somente seria cabível se fosse
para administração de bens alheios. Requer seja extinto o processo por
ausência de interesse de agir, extinguindo-se a demanda sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do
novo Código de Processo Civil.
No mérito, alega que a agravada cometeu
abuso de direito ao contrariar a boa-fé objetiva, pois se comportou de
maneira contraditória, o que é vedado pelos artigos 113, 187 e 422, todos
do Código Civil. Aduz que após aos de relacionamento bancário, a
agravada simplesmente alega que desconhece todos os lançamentos
ocorridos, sem ao menos deixar de usufruir os serviços e produtos postos
à sua disposição. Requer a improcedência da demanda.
Insurge-se, ainda, contra a condenação do
agravante em honorários, pois a decisão que reconhece o dever do réu em
prestar contas, conduz a procedimento para a fase seguinte, possuindo
natureza interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo na
modalidade instrumento.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo pretendido
(fls.165).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos (fls. 170/178).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
O agravante apresentou agravo interno da
decisão que concedeu efeito suspensivo, e intimada para se manifestar de
acordo com o art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, a agravada
pugnou pelo desentranhamento da petição por se referir recurso diverso.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Verifica-se nos autos que a autora, ora
agravada, comprovou ser titular da conta corrente no 01005, na agência
no 6560, da instituição financeira agravante (fls. 44/47).
Não se desconhece o teor da Súmula 259 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que a prestação de
contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária.
Contudo, não se vislumbra o interesse da
agravada na obtenção da prestação de contas no caso dos autos, visto que
não há indicação precisa dos lançamentos duvidosos ou incorretos,
limitando-se a alegar ter adquirido várias operações financeiras perante o
banco agravante, como cheque especial, empréstimos, cartões de crédito e
etc., os quais foram debitados automaticamente todo mês, acrescidas das
cobranças de juros exorbitante e capitalizados.
Embora tenha apresentado o instrumento de
formalização de mútuo em sua inicial e extrato da conta bancária e de
cartão de crédito, demonstrando o conhecimento a respeito dos contratos,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
não especificou qualquer irregularidade em relação aos índices e encargos
contratados, embora todos estivessem expressos em seu corpo.
Constata-se, na verdade, a nítida intenção da
autora na revisão dos contratos, uma vez que alega a ocorrência de
cobrança abusiva de juros, juros capitalizados etc. Contudo, resta
evidente, pelo teor da petição inicial e pelos documentos juntados pela
própria autora, que as informações a respeito dos contratos lhe foram
fornecidas.
Ora, como dito anteriormente, não se olvida a
obrigação do banco administrador do dinheiro da agravada de prestar
contas dos lançamentos realizados, caso se justifique pela insuficiência
daquelas fornecidas nos extratos periódicos encaminhados ao correntista.
Entretanto, não basta o pedido genérico que
não especifica sobre quais lançamentos pretende esclarecimentos e em
que períodos teriam ocorrido as cobranças indevidas e ilegais e não aponta
as ilicitudes que sustenta existir.
Ademais, registre-se que a menção a algumas
taxas e tarifas cobradas sem descrição clara mostra-se deveras imprecisa,
pois não se mencionou quais seriam as taxas e em quais datas foram
cobradas.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de prestação de contas "não se destina à revisão
de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua
conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário" (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 18/12/2012).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1 (grifamos).
Além disso, recentemente este Tribunal de
Justiça decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR- Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de
instituição
financeira.
Pedido
genérico.
Tese
firmada
-
Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar
na inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para julgar
extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art.
485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência." (IRDR
no 2121567-08.2016.8.26.0000 Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni
j. 28.03.2017)
1 AgRg no AREsp 396973 / PR. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. QUARTA TURMA. Dje:
16/12/2014

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2227040-41.2020 Osasco voto n. 21.644
Tem-se, portanto, que a apresentação de
pretensão genérica implica o reconhecimento da ausência de interesse de
agir por parte do correntista, sendo de rigor a extinção do processo sem
resolução do mérito.
Por fim, verifica-se que o agravante interpôs
agravo interno da decisão que concedeu efeito suspensivo. Porém, referido
recurso não pertence a esses autos, tendo em vista que se trata de recurso
e de partes distintas, razão pela qual dele não se conhece.
II. Diante do exposto, por meu voto, não se
conhece do agravo interno, e dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por
falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Em virtude da sucumbência, a agravada
arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --